Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-51.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001070-51.2016.8.11.0015
EMBARGANTE: JOSE RAIMUNDO EIDAM
EMBARGADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRSSO, contra decisão unipessoal, negou provimento a ambos os recursos, com fulcro no artigo 932, do CPC e, em sede de remessa necessária ratificou a sentença.
Alega o Embargante há contradição no voto, pois não requereu a fixação de honorários porque a sentença já o havia feito, na verdade busca é a majoração.
Aduz, que “ deve ser esclarecido se em remessa necessária a sentença está RATIFICADA (e permanece a condenação de honorários em mil reais “pro rata” OU RETIFICADA (e considera-se excluída a possibilidade de recebimento de honorários pelo fundamento da EC 80/2014)”.
Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios alegados.
Não há apresentação de contrarazões.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO TEMPESTIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA NA VIGÊNCIA DO CERTAME. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. São cabíveis Embargos de Declaração opostos com finalidade de corrigir existência de erro de fato, adotado como premissa para o julgamento questionado. Precedentes do STJ. 2. Verifica-se a existência de erro material, uma vez que, efetivamente, ao contrário do consignado na respectiva ementa, o curso do prazo processual ficou suspenso a partir de 20 de dezembro de 2017, voltando a fluir somente em 1o de fevereiro de 2018, à luz do que dispôs a Portaria STJ/GDG n.o 855/2017. 3. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1204028 PI 2017/0300529-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019).
Para melhor análise dos autos, mister e faz um retrocesso dos fatos.
Consta dos autos, que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais.
A decisão unipessoal que, negou provimento a ambos os recursos, e, em sede de remessa necessária ratificou a sentença, foi proferida sob os seguintes fundamentos:
[...]O recurso busca a reforma da sentença, tão somente em relação ausência de fixação de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”.
Para afirmar o meu entendimento trago a Súmula 421 do STJ que estabelece “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Nesse sentido:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – AFASTADA,POR FORÇA DA SÚMULA No 421 , DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.
Cumpre ao Estado assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo no fornecimento de medicamentos e custeio de tratamento médico-hospitalar.
Incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, de acordo com a súmula no 421 do STJ , por se tratar de órgão integrante da estrutura estatal. (N.U 0002619-44.2012.8.11.0051, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015)”.
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Não obstante o entendimento pessoal o entendimento no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.
Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, com fulcro no artigo 932, do CPC e, em sede de remessa necessária RATIFICO a sentença.
Como se vê, os aclaratórios merecem o acolhimento almejado, diante dos vícios sustentados, em especial o erro material.
Isso porque, realmente a Defensoria Pública, requereu a majoração dos honorários sucumbenciais, com fulcro no artigo 85, §§ 2° e 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.
Contudo, no bojo na decisão hostilizada, constou que não havia condenação na sentença, quanto a esse ponto, logo padece de contradição.
Convém salientar, que não obstante, tenha havido contradição, toda a fundamentação da decisão unipessoal hostilizada, está em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, de ser incabível condenação de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pùblica.
Na verdade, a sentença deveria naquela oportunidade, ter sido parcialmente retificada e não ratificada.
Desse modo, se não é possível a condenação, quem dirá a majoração das verbas honorários, o que, não retira a obscuridade e contradição da decisão monocrática.
Assim, onde se lê RATIFICO A SENTENÇA, leia-se RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, tão somente para excluir a condenação dos honorários sucumbencias fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA.
Quanto ao prequestionamento, é sabido que para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Destarte, ACOLHO os aclaratórios, sem aplicar os efeitos infringentes, para sanar a contradição e corrigir o erro material e fazer constar na parte dispositiva da decisão: RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, tão somente para excluir a condenação dos honorários sucumbencias fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora